Tribunal: TJDFT
Processo: 0703677-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703677-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: FABRICIO GUMERCINDO VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA contra decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por FABRICIO GUMERCINDO VIEIRA contra o agravante. O juízo saneou o processo. Rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu, indeferiu o pedido de denunciação da lide e rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor. Em suas razões (ID 43280828), alega que: 1) não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois a fabricante General Motors é a responsável pelo faturamento e envio do carro e eventual demora na entrega do veículo somente pode a ela ser atribuída; 2) a pandemia da Covid-19 desencadeou enorme crise na produção dos veículos e no fornecimento das matérias-primas necessárias para a fabricação, de forma que o atraso se deu por motivos de força maior; 3) é cabível a denunciação da lide para inclusão da fabricante no polo passivo; 4) o benefício da gratuidade de justiça foi concedida ao agravado sem que tenha comprovado a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais; 5) o valor do carro adquirido e o salário do agravado demonstram que não existe o alegado estado de miserabilidade; 6) há perigo de dano de imputação de obrigação injusta à agravante. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja reformada a decisão. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 43280839). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é parcialmente cabível, nos termos do art. 1.015, inciso IX, do Código de Processo Civil – CPC, que prevê o cabimento em caso de admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. O recurso foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A pretensão recursal não é cabível com relação à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e da impugnação à gratuidade de justiça,pois não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC. Com relação à alegação de ilegitimidade passiva, o art. 354 do CPC prevê que na hipótese de extinção do processo com base no art. 485, que inclui a ausência de legitimidade, o juiz proferirá sentença. Nos termos do parágrafo único, a decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. A previsão, tanto do caput quanto do parágrafo único, se limita às hipóteses de acolhimento da alegação de ilegitimidade e extinção – total ou parcial – do processo. Não é o caso, pois a preliminar de mérito foi rejeitada. No que concerne à rejeição da impugnação à gratuidade de justiça também não cabe agravo de instrumento. O art. 1.015, V, prevê apenas o cabimento do recurso nos casos de rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de se admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação.Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas aos casos em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento das questões por ocasião de eventual interposição de apelação. Consignem-se, ilustrativamente, julgados deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ROL TAXATIVO OU NUMERUS CLAUSUS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. STJ. PRESSUPOSTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme aduzido na decisão monocrática, nas razões recursais do agravante foi deduzida matéria que em nada se assemelha às hipóteses do art. 1.015 do CPC, qual seja, a ilegitimidade passiva. 2. O Código de Processo Civil prescreve que o agravo de instrumento só é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 3. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1423517, 07369177320218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022.)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo atual Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva e indefere produção de prova não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1376551, 07165278220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021.)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE MANTÉM A JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA À PARTE AUTORA. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL. TEMA 988/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento diante do não cabimento do recurso para impugnar pronunciamento que mantém a justiça gratuita deferida à parte autora. (...) 3. No caso, a matéria em tela (decisão que indefere o pedido de revogação da gratuidade de justiça e mantém a justiça gratuita deferida à parte autora), por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 3.1. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: "[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]" (2a Turma Cível, 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017). 3.2. Não se aplica ao caso dos autos a tese fixada pelo STJ nos REsp. Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). 3.3. O provimento judicial pelo qual se rejeitou o pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao autor não é acobertado pela preclusão, motivo pelo qual deve ser combatido em eventual apelação que a parte interessada venha a interpor contra a sentença, ou nas contrarrazões. 3.4. É o que dispõe o art. 1.009, §1o, CPC: "§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões." 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1440101, 07083604220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022.)” – grifou-se Portanto, não conheço do recurso quanto à alegação de ilegitimidade passiva e impugnação à gratuidade de justiça concedida ao agravado. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade do direito. Incide o Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica estabelecida entre as partes. A agravante, por comercializar produtos no mercado de consumo, enquadra-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput, do CDC. De outro lado, as pessoas naturais que adquirem os produtos como destinatárias finais são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. Nas relações de consumo, vigora o princípio da vinculação da oferta. Nos termos do art. 30 do CDC, a oferta – ainda que não publicitária – e tudo o que for informado objetivamente pelo fornecedor, por qualquer meio de comunicação (oral ou escrito), vincula e integra o contrato. Nestes casos, caso não seja cumprida a obrigação, o consumidor pode exigir o cumprimento forçado do que foi prometido. Para efetivação desse direito, o art. 6o, VII, do CDC, garante o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos. Em termos de responsabilidade civil, o CDC consagra o direito básico do consumidor à efetiva prevenção e reparação dos danos materiais e morais (art. 6o, VI). Para densificar a indenização do consumidor decorrente de lesões sofridas no mercado de consumo, estabelece algumas disposições sobre responsabilidade solidária. Há solidariedade passiva quando mais de uma pessoa deve responder integralmente por determinada obrigação (contratual ou extracontratual). A obrigação pode ser originária (primária) ou sucessiva, ou seja, surge a partir do descumprimento do dever originário (responsabilidade civil). De acordo com o art. 265 do Código Civil - CC, a solidariedade não se presume, decorre diretamente da lei ou de manifestação de vontade. Em análise sistemática, identificam-se quatro espécies de solidariedade passiva no CDC: 1) solidariedade decorrente de ato ilícito (art. 7o, parágrafo único); 2) solidariedade automática (ex.: art. 18, caput, do CDC: “os fornecedores (...) respondem solidariamente”); 3) solidariedade automática condicionada (art. 13); 4) solidariedade decorrente da Teoria da Aparência. O Superior Tribunal de Justiça e a doutrina têm conferido interpretação extensiva e ampla à solidariedade dos fornecedores justamente para conferir, no âmbito da responsabilidade civil, efetividade à reparação de danos do consumidor. O delineamento da solidariedade passiva dos devedores deve ser interpretado em favor do credor (consumidor). Nos casos de intervenção de terceiros, por existir regramento próprio para as relações de consumo, as disposições do CPC (arts. 119 a 132) devem ser afastadas ou, conforme a hipótese, ser interpretadas de modo sistemático e coerente (diálogo das fontes) com o microssistema da lei de proteção ao consumo. O art. 88 do CDC, inspirado pela ideia de efetiva e rápida reparação do dano do consumidor, proíbe a denunciação da lide em ação indenizatória decorrente de fato do produto. O STJ amplia sua aplicação para fato do serviço. As disposições processuais relativas à intervenção de terceiros devem ser interpretadas em consonância com os propósitos da solidariedade passiva de modo a facilitar o acesso do consumidor ao restabelecimento do direito e não o contrário. A melhor interpretação com relação a esse ponto é no sentido de que a proibição processual de denunciação à lide se aplica a toda e qualquer ação indenizatória ajuizada pelo consumidor em face do fornecedor, por analogia. Há necessidade de prestação jurisdicional mais célere em favor do autor que, por definição, é vulnerável e requer medidas protetivas também no processo civil. Portanto, o consumidor tem autonomia em escolher qual ou quais fornecedores devem figurar no polo passivo. Não cabe ao devedor esta opção. Posteriormente, aquele que efetivamente cumprir a obrigação poderá ajuizar ação regressiva contra os demais. Registrem-se, a propósito, julgados do STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA CONSTRUTORA. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O entendimento desta Corte Superior é de que, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. 3. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art 125, caput, e § 1o) (AgInt no AREsp n. 1.962.768/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp n. 2.026.035/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)” – grifou-se “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ART. 70, III, E ART. 101 DO CDC. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. FASE PROCESSUAL AVANÇADA. SUPOSTO PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. NÃO OBRIGATORIEDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE AS HIPÓTESES DE CABIMENTO. REITERAÇÃO DO MÉRITO. MULTA DEVIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A denunciação da lide, como modalidade de intervenção de terceiros, busca atender aos princípios da economia e da presteza na entrega da prestação jurisdicional, não devendo ser prestigiada quando o deferimento for apto a subverter exatamente os valores tutelados pelo instituto. (...) (AgInt no REsp n. 1.863.500/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021.)” – grifou-se “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONDIÇÃO DE FORNECEDORA. PROVEITO ECONÔMICO INDIRETO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL (CDC, ART. 88). SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes. 3. "A denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma" (EDcl no Ag 1.249.523/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe de 20/06/2014). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.640.821/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020.)” – grifou-se Na hipótese, o consumidor requer a entrega do produto adquirido, declaração de inexistência do contrato que gerou a inclusão de seu nome em bancos de dados de proteção ao crédito e compensação por danos morais. Em cognição sumária, não é cabível a denunciação da lide, pelas razões expostas. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator